Tribunal: TJMT
Processo: 1013119-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013119-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ARIEL ROCHA SOARES - CPF: 295.122.258-08 (ADVOGADO), FENIX DEPOSITO DE MADEIRA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 46.870.693/0001-74 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (EMBARGADO), ADONIAS CORREIA DE SANTANA - CPF: 716.143.201-44 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIDA POR TERCEIRO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. MORA CONSTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1."A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019)

2. "A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019).

3. “É válida a notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária e recebida por terceiros.

(Ap 123103/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

4. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão numeração única 1000229-78.2023.8.11.0090, da 3a Vara Única da Comarca de Nova Canãa do Norte/MT, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato Grosso,
em que se deferiu o pedido de busca e apreensão pleiteado pela parte agravada.

Afirma que a parte Agravada “ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor dos agravantes (réus), Contrato de Cédula de Crédito Bancário, n. 247872, para o financiamento de veículo, aduzuindo que os recorrentes se tornaram inadimplentes, deixando de honrar com as prestações, incorrendo em mora desde então,
o que não é verdade,
conforme comprovantes de pagamento em anexo.” (Id. 171087654; pág. 7) (destaques no original)

Aduz “A respeitável decisão recorrida, que considerou preenchidos os requisitos para constituição em mora dos agravantes, não está correta, pois, além da adimplência, o fato é que os recorrentes não foram notificados pelos correios e nem por Carta Registrada com Aviso de Recebimento (Carta A. R.).” (Id. 171087654; pág. 8)

Sustenta que não estão inadimplentes, eis que estão com todas as parcelas do financiamento pagas.

Destaca, que a Ação de Busca e Apreensão não preenche todos os requisitos válidos ao desenvolvimento regular do processo, uma vez que a notificação extrajudicial enviada em nome do devedor, ora Agravante, foi recebido por um terceiro sem nenhum vínculo com o Agravante.

Defende a existência de relevância em sua fundamentação e que a possibilidade de ocorrer grave lesão ao seu direito
é evidente, pois, do ato objurgado, caso não sanado, mesmo que em cognição sumária, lhe trará sérios prejuízos
.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender eventual mandado de busca e apreensão expedido, ao final, que seja provido nos termos requeridos.

Liminar indeferida (Id. 172108179).

Contra a decisão que indeferiu a liminar foi interposto agravo interno (id.
174831153), contrarrazões ofertadas no id. 177469153.

O agravo interno foi julgado e desprovido pela E. Primeira Câmara Cível na sessão de 14-11-2023, contra o acórdão foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados.

Contrarrazões ao agravo de instrumento requerendo o seu desprovimento (Id. 175135173).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora. Nesse sentido é o entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 72, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”.

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014,que alterou o Decreto Lei no 911/69, têm-se a constituição da mora
poderá
ser dar por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro
.

Destarte, se observa que não obrigatoriedade de se comprovar a mora com carta registrada, tanto é assim que o §2o do art. 2o da Lei no 911/69 usa a expressão “poderá” que indica uma opção e não “deverá” que indica uma obrigação.

A bem da verdade a norma indica que a notificação deve ser encaminhada ao endereço do constante do contrato, não sendo necessário que o encaminhamento se dê por carta registrada.

Ocorre que, pelos documentos apresentados, a notificação extrajudicial foi encaminhada pela parte Agravada para seguinte endereço: Rua G, 10, Residencial Paraíso – CEP: 78515000 – Nova Canaã do Norte - MT, (Id. 171087684; pág. 118), que é o mesmo endereço constante da cédula de crédito bancário como sendo do Agravante (id. 1418076; pág. 9). E, foi recebida pelo Advogado Laudemar da Silva Pereira Júnior OAB/MT 9415, que segundo os próprios recorrente foi contratado para repactuar o contrato da cédula de crédito bancário.

Portanto, resta evidente que houve a comprovação da prévia notificação do devedor, porquanto foi enviada para endereço do constante do contrato, sendo irrelevante o fato de ter sido recebido por terceiro.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "
A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes
." (AgInt no AREsp 1.125.547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/3/2019). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1388337/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 18/06/2019 - DJe 25/06/2019) (Destaquei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORRESPONDÊNCIA. ENDEREÇO CONTRATUAL. REEXAME. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO. SÚMULA N. 380/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. Precedente
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018) (Destaquei)

Nesse sentido também é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO -

INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI

CONFIGURADA- NOTIFICAÇÃO - REGULARIDADE - ENVIO AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - RECEBIMENTO POR TERCEIROS - VALIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

É válida a notificação extrajudicial que visa a comprovação da mora se encaminhada a endereço constante no contrato de alienação fiduciária e recebida por terceiros.

(Ap 123103/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

A mora decorre do simples vencimento da dívida, mas, apenas por formalismo, para o ajuizamento de ação de busca e apreensão exige-se do credor a comprovação da mora pela remessa adicional de notificação formal ao
devedor

inadimplente; todavia, tratando-se de mera formalidade, e para que reste configurado o legítimo interesse a respaldar a pretensão de retomada liminar do veículo financiado, basta apenas que a parte credora demonstre o envio da notificação formal, por via postal, com aviso de recebimento, para o endereço indicado no contrato, razão pela qual, no caso presente, deve ser reputada válida a comprovação da mora do devedor/agravante através da notificação encaminhada pelo Banco para o endereço constante do contrato, tenha sido ou não recepcionada no local, e, se ali for recepcionada,
tanto faz que o tenha sido pelo próprio devedor como por terceiro
.

Como senão bastasse a ação de busca e apreensão foi ajuizada sob o fundamento de que as parcelas que venceram a partir de 09/12/2022 estaria em aberto.

E, inobstante a parte agravante afirmar que está adimplente fato é que não há nos autos comprovação de quitação dessas parcelas.

Assim, é inafastável a conclusão de que parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o que alega.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024